Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707590-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARLON VINICIUS DE BARROS SOUZA, GIOVANNA LORENA WANDERLEY DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação de indenização n. 0716697-86.2024.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por MARLON VINICIUS DE BARROS SOUZA e GIOVANNA LORENA WANDERLEY DE SOUZA, indeferira a preliminar de incompetência suscitada em sede de contrarrazões, ao argumento de que a relação é consumerista, admitindo-se o ajuizamento no domicílio do consumidor – artigo 101, I do CDC. Em suas razões recursais (ID. 69362299), a agravante alega que é válida a cláusula de eleição de foro que estabeleceu a possibilidade de o ajuizamento da ação judicial ocorrer na Circunscrição Judiciária de Brasília, e não na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Aduz que é indiferente, aos agravados, em qual Circunscrição Judiciária da Justiça do Distrito Federal a ação irá tramitar, uma vez que se trata de autos eletrônicos, e o processo é instruído sem audiências presenciais. Dessa forma, conclui que deve prevalecer a cláusula contratual que elegeu o foro de Brasília/DF. Com esses argumentos, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a incompetência do Juízo de Águas Claras/DF. Após a determinação desta Relatoria (ID. 69514226), o agravante recolheu o preparo em dobro, nos termos das guias e comprovantes de ID. 69947862. É o relatório. Decido. DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA E DA INEXISTÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL Inicialmente, destaco que fora proferida sentença no processo originário, consoante ID. de origem n. 227145139, na qual o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos formulados pelos agravados. Instada a se manifestar quanto à perda superveniente do interesse recursal relativo ao presente agravo de instrumento, a agravante concluiu no sentido de que a Corte Especial do c. STJ já reafirmou a possibilidade de impugnação da rejeição à preliminar de incompetência, quando ocorrida em decisão interlocutória, por intermédio da interposição de agravo de instrumento. Ponderou, outrossim, que apenas reconheceria a prejudicialidade do presente agravo de instrumento, caso a c. 8a Turma Cível assegurasse que irá conhecer do tema aqui contido, por ocasião da futura interposição da Apelação Cível. Ora, apesar do criativo argumento apresentado pela empresa agravante, a admissibilidade das matérias processuais, e o respectivo enquadramento dos temas aos recursos cabíveis, não se trata de matéria circunscrita à discricionariedade do Relator ou do Órgão Julgador, decorrendo diretamente do CPC e dos princípios processuais. Nesse sentido, a desistência ou reconhecimento do desinteresse no presente recurso não faria surgir a possibilidade de suscitar eventual preliminar de incompetência em sede de apelação cível, uma vez que se teria operado a preclusão. Disso, infere-se que a recorrente insiste no julgamento do presente agravo de instrumento, em que pese a completa inexistência de probabilidade de provimento do recurso. DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2025 às 15:12:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora